Tribunal: TJSP
Processo: 2229610-34.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000010921
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2229610-34.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
ALEXANDRE MOLLEKEN EIRELI EPP(RODRIGUES E MOLEKEN EVENTOS
LTDA),
são
embargados
CLARICE
MARIA
DOS
SANTOS
POSTO
DE
COMBUSTÍVEIS EIRELI, WILSON MONTEIRO TOMÉ e CLEONICE DE SOUZA
OLIVEIRA TOMÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), SERGIO ALFIERI E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2229610-34.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 35.810-pg
2
Voto no: 35.810
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CÍVEL
No
2229610-34.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: GUARULHOS
EMBARGANTE: ALEXANDRE MOLLEKEN EIRELI
EPP (RODRIGUES E MOLEKEN EVENTOS LTDA)
EMBARGDOS: CLARICE MARIA DOS SANTOS POSTO DE
COMBUSTÍVEIS
EIRELI,
WILSON
MONTEIRO
TOMÉ
E
CLEONICE DE SOUZA OLIVEIRA TOMÉ
Embargos de declaração. Contradição. Ausência. Mera
tentativa de reapreciação da matéria. Caráter infringente.
Ausente contradição no julgado embargado, impõe-se a
rejeição dos embargos de declaração. Embargos rejeitados.
ALEXANDRE MOLLEKEN EIRELI
opõe embargos de declaração ao V. Acórdão de fls. 127/131.
Sustenta, em síntese, que o aresto
embargado não observou que o pedido da embargada não guarda relação com
ação renovatória e que ausente demonstração da exigência da Prefeitura.
Acena com cerceamento de defesa ante os documentos juntados com a
contraminuta. Prequestiona os arts. 141 e 437, §1o, do CPC e art. 5o, LV, da
CF.
Os
embargos
foram
oferecidos
tempestivamente.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração,
eis que oferecidos tempestivamente, mas nego-lhes provimento, pois o V.
Acórdão explicitou fundamentadamente as razões que alicerçam a conclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2229610-34.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 35.810-pg
3
enunciada e deu o enfoque que a questão merecia, à luz dos dispositivos
legais que a embargante sustenta terem sido violados, o que por óbvio não
ocorre e que fica aqui expressamente declarado, para efeito do
prequestionamento desejado.
Não
se
nega
que
em
hipóteses
excepcionais, em que se caracterize manifesto erro de julgamento decorrente
de omissão, obscuridade ou contradição, os embargos de declaração possam
ser acolhidos com efeito modificativo.
Não é, todavia, o que ocorre na espécie,
pois aqui não se identifica qualquer erro manifesto ou qualquer
excepcionalidade que aconselhe a atribuição do efeito modificativo
pretendido.
De outra parte, não há que se falar em
cerceamento de defesa, pois os documentos juntados com a contraminuta não
são desconhecidos da recorrente, porquanto se tratam de mensagens
eletrônicas trocadas entre os patronos das partes, bem como demonstrado que
já tinha ciência da existência de processo administrativo por parte da
Prefeitura, conforme se extrai de fls. 21.
Conclusivamente, o V. Acórdão não
padece de qualquer vício que exija suprimento, o que denota que os presentes
embargos apenas visam a modificação do que se decidiu, pretendendo que
prevaleça a tese defendida pela embargante, estando, portanto, impregnados
de caráter infringente, manifestamente incabível na espécie.
Portanto, se não concorda com as
conclusões adotadas pela Turma Julgadora, a recorrente deve valer-se dos
meios apropriados, pois os embargos declaratórios não se mostram aptos a
sanar o inconformismo manifestado pela parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2229610-34.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 35.810-pg
4
Diante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
CESAR LACERDA
Relator